Tribunal: TJSP
Processo: 2007252-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu o alvitrado efeito suspensivo a Agravo de Instrumento - Insurgência que não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2007252-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado EDUARDO CANDIDO DE
MORAES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007252-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 41832 - 2/3
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2007252-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 41832
Comarca: F. R. Vila Prudente (1a V. Cível Proc. no 1010778-24.2019.8.26.0009)
Agravante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado(s): Eduardo Cândido de Moraes
Natureza da ação: Compra e venda
Ementa: Agravo Interno - Decisão que indeferiu o alvitrado
efeito suspensivo a Agravo de Instrumento - Insurgência que
não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a
autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido
Agravo Interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
74, que indeferiu o alvitrado efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
encaminhando os autos à mesa para julgamento (fls. 01/09 incidente).
Pretende a agravante a reforma do decisum repisando, em
síntese, ser caso de deferir-se o efeito suspensivo, para que se garanta a
eficácia da ulterior decisão da causa, estando presente o risco de grave
lesão.
É o relatório.
Pese o afirmado pela recorrente, tem-se por descabido prover-
se o agravo interno, nos termos do quanto decidido em 74, quando se
consignou inexistir motivos a conceder o efeito alvitrado.
Nos termos do que ali constou, a decisão agravada não
acarreta danos irreversíveis à agravante, motivo pelo qual não é caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007252-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 41832 - 3/3
deferir-se o efeito suspensivo, pois está sendo ali discutida a validade do
procedimento de consolidação da propriedade (Lei.9.514/97).
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator